Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHEIRO TUTELAR DE ITAPOÃ. IRREGULARIDADES NA VOTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora onde requer a reforma da decisão para que seja concedida a liminar determinando a suspensão da nomeação da ré como Conselheira Titular do Itapoã, com a consequente nomeação e posse da autora no cargo em questão até a decisão definitiva do feito com trânsito em julgado.
2) Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC.
3) In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
4) O cerne da controvérsia é a análise de eventual irregularidade na contagem de votos para eleição de Conselheiro Tutelar de Itapoã, sendo que alterada a classificação da agravante, o que teria ocasionado a nomeação de outra candidata para o cargo em questão. Sustenta a agravante que impugnou a contagem de votos e a participação de candidata não habilitada, além de denúncias contra outros candidatos que utilizaram de transporte de eleitores e de abuso de poder. Alega que as irregularidades apontadas não foram até o momento respondidas pelo Distrito Federal.
5) A despeito dos argumentos levantados pela agravante e das provas colacionadas aos autos, não foi demonstrada a preterição da candidata, tendo em vista que obteve a 5[ colocação em razão do resultado provisório e, posteriormente, com a publicação do resultado definitivo veio a ocupar a 6a posição. Além disso, não restou demonstrada arbitrariedade da Administração ou a irregularidade da votação e da classificação da outra candidata. Conceder neste momento a tutela poderia causar danos à sociedade com a troca de Conselheiros, caso, posteriormente, restasse comprovado que a agravante não teria direito à nomeação.
6) Portanto, somente, após a constituição do contraditório, com a apuração das irregularidades apontadas, é que poderá se mensurar a existência de ilegalidade de sustente as alegações da parte agravante.
7) AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8) Sem custas e honorários advocatícios.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.